Tribunal: TJSP
Processo: 0023146-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida retificação do cálculo de pena. Matéria já objeto de análise por esta C. Câmara em writ impetrado previamente e que se encontra em processamento. Impetração que consiste em reiteração de pedido anterior. Indeferimento in limine.